Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL DE CARÁTER PRIVADO. TRANSAÇÃO. ARTIGO 139, DO CPC. PRECEDENTES TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1.A decisão referente à homologação de transação resolve o mérito, por expressa determinação do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, razão pela qual é cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, da mesma norma
2.O artigo 3o, §2o, do CPC, estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito”. Já o §3o do mesmo artigo dispõe que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”
3. De acordo com o art. 139, inciso V, do CPC, a autocomposição pode ocorrer em qualquer momento processual. Assim, a prolação da sentença e o seu consequente trânsito em julgado não configuram óbices intransponíveis à homologação do acordo firmado entre as partes, sobretudo porque se trata de direito patrimonial de que são titulares, e, portanto, regido pelo princípio da autonomia da vontade, imperando a livre disposição segundo seus próprios interesses.
4. Não se desconhece que a sentença homologatória nos autos da partilha de bens produz o efeito da coisa julgada, o que veda nova discussão dos termos. Por outro lado, nada impede que haja novo acordo dispondo sobre a partilha destes bens, quando realizado voluntariamente pelos ex-consortes, já que se refere à direitos disponíveis.
5. Com efeito, havendo acordo válido entre as partes quanto à distribuição dos direitos sobre os bens patrimoniais, não se reveste de lógica obstar a eficácia da nova partilha, mesmo que o acordo anterior tenha advindo de sentença judicial homologatória, conforme a sistemática do CPC.
4. Agravo conhecido e provido.